Tribunal: TJES
Processo: 5008200-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008200-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA

AGRAVADO: UNICA NEGOCIOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DECISÃO SANEADORA PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Tutela Antecipada de Urgência Antecedente ajuizada pela primeira agravada, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. A agravante alega a nulidade da decisão saneadora, sob o argumento de que foi proferida antes da citação da corré Agência Digital Herit & Open, o que compromete a regular formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão saneadora foi proferida antes da citação válida da litisconsorte passiva necessária; (ii) determinar se a ausência de citação acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora somente pode ser proferida após o término do prazo para contestação de todos os réus, conforme dispõe o art. 347 do Código de Processo Civil, garantindo a angularização processual e a participação de todas as partes.

A citação válida do litisconsorte passivo necessário é requisito essencial para a formação válida da relação processual. A ausência desse ato impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, o AR constante nos autos não corresponde à citação da litisconsorte Agência Digital Herit & Open, pois a citação ainda depende do cumprimento de carta precatória, deferida posteriormente à referida certidão.

A ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, incluindo a decisão saneadora, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão saneadora é nula quando proferida antes da citação válida de litisconsorte passivo necessário.

A citação válida de todos os réus é pressuposto essencial para a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 347; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008200-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

AGRAVADAS:
ÚNICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (ARGO CONSTRUTORA), AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN LTDA e MICROSOFT BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da “Tutela Antecipada de Urgência Antecedente” ajuizada pela primeira Agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da Agravante, reconheceu a incidência do Código de Defessa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

A Agravante alega a nulidade da decisão de saneamento, por ter sido prolatada antes da citação da corré AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN.

Afirma que, ao contrário do que restou certificado no autos, não se pode afirmar que a AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN foi citada, pois não há notícias de eventual cumprimento da Carta Precatória expedida para este fim.

O art. 347, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 347.
Findo o prazo para a contestação
, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

O mencionado artigo é claro ao dispor que o saneamento do processo somente poderá ocorrer após o encerramento do prazo para a contestação de todos os réus, garantindo a efetiva angularização processual e a participação de todas as partes na definição dos contornos da demanda.

A doutrina ressalta que:

Caminhos possíveis
após o decurso do prazo da defesa
: O processo pode seguir por um dentre três caminhos após a fluência do prazo da defesa: (a) o mérito pode ser julgado antecipadamente, em decorrência da revelia (quando produzir o seu efeito principal), ou quando o magistrado concluir que a causa versa apenas questão de direito, ou, sendo de direito e de fato, a última parte houver sido esclarecida através da juntada de documentos; (b)
pode ser encaminhado à fase de instrução, antecedida do saneamento,
no gabinete do juiz ou em audiência preliminar, quando o magistrado constatar que a causa é complexa (art. 357); (c) pode ser extinto sem a resolução do mérito, quando o magistrado constatar a ausência de uma das condições da ação e/ou de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ver art. 485) (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Desse modo, o saneamento do processo deve ocorrer após o encerramento do prazo para resposta dos Requeridos.

Ressalta-se que, sem a citação de litisconsorte passivo necessário, não há formação válida da relação processual. A ausência de citação impede que o litisconsorte exerça o contraditório e a ampla defesa, elementos essenciais ao devido processo legal previsto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, é assente na jurisprudência que a ausência de citação do litisconsorte passivo necessário conduz à nulidade absoluta dos atos subsequentes.

In casu,
verifica-se que foi certificado nos autos que a Requerida AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN foi citada por meio do AR constante do ID 24282159, em 24/04/2023.

Ocorre que o requerimento da citação em questão foi formulado no dia 24/04/2023 (ID 24885159) e deferido pelo MM Juiz em 10/05/2023 (ID 24996846), com a determinação de expedição de Carta Precatória para o ato.

Assim, o AR mencionado na certidão não se refere à citação da Requerida AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN, de modo que o saneamento do processo foi realizado antes da citação de todos os Requeridos, fato que pode ocasionar nulidade e tumulto processual.

A ausência de citação da corré Agência Digital Herit & Open Ltda resulta em flagrante nulidade do processo a partir do momento em que foi prolatada a decisão de saneamento, devendo ser afastada para permitir a citação válida da litisconsorte e o desenvolvimento regular da demanda.

Com a anulação da decisão recorrida não há interesse na análise dos demais temas do recurso, que serão reapreciados pelo Juízo de origem após a citação e análise de eventuais considerações feitas pelo litisconsorte que ainda não foi citado.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a decisão saneadora para que se efetive, primeiramente, a citação da referida litisconsorte e seja garantida a regularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para anular a decisão recorrida.